Tribunal: TJPA
Processo: 0800499-82.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800499-82.2019.8.14.0045

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: DIVONETE DOS ANJOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INDENIZAÇÃO POR MORTE. NEXO CAUSAL COMPROVADO. PARTICIPAÇÃO ATIVA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONCAUSA PASSIVA AFASTADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo Interno manejado contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em razão do falecimento da vítima, atingida por caminhão basculante durante operação de descarga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia consiste em analisar a existência de prova suficiente da participação ativa do veículo automotor no acidente, afastando-se a tese de concausa passiva, e, a configuração da cobertura securitária do Seguro DPVAT, independentemente de o sinistro ter ocorrido em via pública ou com o veículo em movimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

III.1-
Prevalece o entendimento consolidado do STJ no sentido de que, para a configuração do sinistro coberto pelo Seguro DPVAT, basta o nexo causal entre o veículo e o evento danoso, sendo irrelevante se o veículo estava em movimento ou estacionado.

III.2-
No caso concreto, ficou comprovado que o caminhão basculante, ao realizar operação de descarga, tombou sobre a vítima, configurando participação ativa do veículo no acidente, o que afasta a alegação de concausa passiva.

III.3-
Mantida a condenação e a decisão monocrática, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato de seguro.

IV. DISPOSITIVO:
Agravo Interno
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a Decisão Monocrática vergastada, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO

interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
,

contra Decisão Monocrática que, em sede de
APELAÇÃO CÍVEL
, negou provimento ao recurso e manteve integralmente a sentença que condenou a seguradora ao pagamento da indenização securitária, no valor de R$ 13.500,00), em virtude do falecimento do
de cujus
, marido da autora
DIVONETE DOS ANJOS DA SILVA
,
in verbis
(Num. 22038142):

“
Assim, comprovado que o veículo automotor foi a causa determinante do evento e por sua vez da lesão sofrida pela vítima fatal, o apelado faz jus à indenização do seguro DPVAT, conforme consignou o juiz a quo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada.

Por fim, em virtude do improvimento recursal, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.”
.

A Decisão Monocrática recorrida (Num. 19233189), entendeu que restaram plenamente comprovados o acidente, o nexo causal e o direito da parte autora à indenização securitária, vez que o acidente decorreu quando o
de cujus
, ao descarregar produto transportado, sofreu o acidente fatal, ocasionado pelo tombamento do caminhão.

Em suas razões recursais (Num. 22454596), a Agravante sustenta, em suma, que o evento não se enquadra na cobertura do Seguro DPVAT, pois o veículo automotor teria atuado apenas como concausa passiva do acidente, não se tratando de sinistro ocorrido em via pública, o que afastaria a cobertura securitária, conforme entendimento constante da negativa administrativa.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno para que seja reformada a decisão monocrática e, consequentemente, julgado improcedente o pedido inicial, com a inversão do ônus sucumbenciais.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, deixando o prazo transcorrer
in albis
, conforme Certidão (Num. 23008166).

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal intrínsecos e extrínsecos. E, por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

A controvérsia recursal devolvida a este e. Colegiado cinge-se à existência de cobertura do acidente que causou o falecimento da vítima, para fins de concessão da indenização prevista no Seguro DPVAT.

Pois bem.

Consta nos autos a certidão de óbito (Num. 19233144), o boletim de ocorrência (Num. 19233144) e demais documentos que comprovam a dinâmica do acidente, ocorrido em 08/02/2018, quando a vítima, no exercício de suas atividades laborais, foi atingida por um veículo automotor de via terrestre (caminhão basculante), o que culminou no seu falecimento.

Cumpre destacar que a Lei nº 6.194/74, em seu art. 5º, dispõe:

Art. 5º.
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

Neste contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS DE VIA TERRESTRE (DPVAT). ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SÚMULA Nº 7/STJ. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. PRECEDENTES.
1. Em regra, para que o sinistro seja considerado protegido pelo seguro DPVAT, é imprescindível que ele tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor.
2."Contudo, é cabível indenização securitária na hipótese excepcional em que o veículo automotor esteja parado ou estacionado. Para isso, todavia, é necessário comprovar que o acidente decorreu de ação não provocada pela vítima, de forma culposa ou dolosa e que o veículo automotor seja causa determinante da ocorrência do evento danoso
"(REsp 1.187.311/MS, Rel. Ministro Massami Uyeda, DJe 28/9/2011). (...) (AgRg no REsp 1318402/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 05/09/2013)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. Consoante entendimento desta Corte, o fato gerador da cobertura do seguro obrigatório DPVAT é o acidente causador de dano pessoal provocado por veículo automotor de via terrestre ou por sua carga, admitida a indenização securitária na hipótese excepcional em que o veículo automotor esteja parado ou estacionado. Precedentes.
2."A caracterização do infortúnio como acidente de trabalho não impede, necessariamente, que esse também seja considerado como um acidente causado por veículo automotor e, portanto, coberto pelo DPVAT."(
AgRg no AREsp 145.473/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 16/05/2014). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1376847/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 15/09/2017)

Além disso, conforme registrado nos autos (Num. 19233142 e 19233144), a vítima foi atingida diretamente pelo caminhão basculante durante a execução de operação de descarga, momento em que o sistema de basculamento provocou a instabilidade e o consequente tombamento do veículo sobre a vítima.

Assim, restou plenamente configurada a participação ativa do veículo no evento danoso, descartando-se a tese de concausa passiva.

Nesse sentido a jurisprudência desta e. Corte de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL ANTE A FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA EM CASOS DE VEÍCULO PARADO/ESTACIONADO. O DEVER DE INDENIZAR É GERADO NÃO SOMENTE DO FATO DO VEÍCULO ESTAR OU NÃO EM MOVIMENTO. POSICIONAMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL ANTE A FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO: Não merece acolhimento tal preliminar, haja vista que a prerrogativa de analisar qualquer lesão ou ameaça a direito tem previsão no inciso XXXV, do art. 5º, da Constituição Federal/88. Assim, a falta de pedido na esfera administrativa, em nenhuma hipótese, pode impedir o Poder Judiciário de apreciar a ação proposta.
II- Quanto a ausência de cobertura por veículo parado/estacionado, é cediço que o seguro obrigatório - DPVAT, previsto no art. 2.º, da Lei n .º 6.194/74, é devido aos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não. Posto isso, o dever de indenizar é gerado não somente do fato do veículo estar ou não em movimento, mas sim, do sinistro ter como causa determinante o próprio veículo segurado.
III- Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00072931520188140005 18282006, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 20/02/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. AUSÊNCIA DE COBERTURA. QUEDA DE ÁRVORE SOBRE O VEÍCULO – MOTOCICLETA. ÓBITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO NÃO CONFIGURADO. CASO FORTUITO. VEÍCULO OU CARGA NÃO DETERMINANTE PARA OCORRÊNCIA DO DANO. COBERTURA DO SEGURO INDEVIDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. É cediço que o seguro obrigatório - DPVAT, previsto no art. 2.º, da Lei n.º 6.194/74, é devido aos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não. 2. No caso, observa-se que o óbito das vítimas ocorreu por terem sido atingidas pela queda de uma árvore enquanto transitavam em área de manejo florestal, na gleba Nova Olinda, próximo à comunidade “Mariazinha”, Região da Cachoeira do Aruã. 3. Trata-se de hipótese que caracteriza a ocorrência de caso fortuito, onde o sinistro não foi ocasionado pelo veículo segurado, não estando, portanto, dentro da cobertura garantida pelo seguro DPVAT.
4. O C. STJ ao enfrentar questão semelhante, exarou o entendimento de que: “embora a regra no seguro DPVAT seja o sinistro ocorrer em via pública, com o veículo em circulação, há hipóteses, excepcionais, em que o desastre pode se dar com o veículo parado ou estacionado, a exemplo de explosões, incêndios e danos oriundos de falha mecânica ou elétrica a prejudicar o condutor ou terceiros. O essencial é que o veículo seja o causador do dano - mesmo que não esteja em trânsito - e não mera concausa passiva do acidente, como sói acontecer em condutas imputáveis à própria vítima quando cai de um automóvel inerte, sendo este apenas parte do cenário do infortúnio.”
(REsp 1 .358.961/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe de 18/9/2015). 6. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08095754920188140051 7288282, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 06/04/2021, 2ª Turma de Direito Privado)

Portanto, é patente a presença do nexo causal direto entre o evento morte e a participação ativa do veículo automotor, razão pela qual se mantém incólume a decisão agravada, que corretamente reconheceu o direito da parte autora à indenização securitária. Diante da clareza normativa e da orientação pacificada nos tribunais superiores, não há como acolher as razões recursais da Agravante.

Diante do exposto, analisando todos os aspectos trazidos na presente demanda,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a Decisão Monocrática objurgada, nos termos do voto alhures.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/06/2025